Tribunal: TJSP
Processo: 1022858-10.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS -SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM IMPOSIÇÃO DE MULTA À AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1- RECURSO (COPA) - CANCELAMENTO DE VOO POR ALTERAÇÃO NA GRADE AÉREA DA COMPANHIA DE AVIAÇÃO - EM QUE PESE AFIRMAR FALTA DE COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO, A AUTORA TOMOU CONHECIMENTO DOS FATOS COM PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS -SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM IMPOSIÇÃO DE MULTA À AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1- RECURSO (COPA) - CANCELAMENTO DE VOO POR ALTERAÇÃO NA GRADE AÉREA DA COMPANHIA DE AVIAÇÃO - EM QUE PESE AFIRMAR FALTA DE COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO, A AUTORA TOMOU CONHECIMENTO DOS FATOS COM PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC, TENDO ACEITO A DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL PAGO PELOS BILHETES - TEMPO HÁBIL PARA ADQUIRIR OUTRAS PASSAGENS AÉREAS - DANOS MORAIS INOCORRENTES - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM O VOO PERDIDO EM LOS ANGELES MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

2- RECURSO (AUTORA) - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - PLEITO PREJUDICADO EM RAZÃO DA DESCARACTERIZAÇÃO DO PREJUÍZO IMATERIAL - POSSÍVEL ERRO NA COMPRA DE INGRESSO PARA SHOW EM LAS VEGAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

3- RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.